Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. INDISPONIBILIDADE. DANOS EMERGENTES. REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO, NEXO E DANO. CONFIGURADOS.
1. A responsabilização civil subjacente à relação jurídica de consumo por eventual defeito do serviço se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.
2. Entretanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, o ato ilícito e eventual nexo de causalidade.
3. Comprovada a injustificável falha no fornecimento do serviço e seu nexo de causalidade para com os danos emergentes verificados pela parte consumidora, é devida a indenização correspondente.
4. honorários recursais fixados.
5. Apelo conhecido e não provido.